Tribunal: TJSP
Processo: 1009471-69.2018.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS PRESCRITOS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ
- Autora que alega o recebimento de cobranças pela ré, inclusive aos fins de semana e feriados, sob ameaça da inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito – Pretensão de declaração judicial de inexigibilidade do débito - Dívida prescrita - O fato de a dívida estar prescrita não a

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS PRESCRITOS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ
- Autora que alega o recebimento de cobranças pela ré, inclusive aos fins de semana e feriados, sob ameaça da inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito – Pretensão de declaração judicial de inexigibilidade do débito - Dívida prescrita - O fato de a dívida estar prescrita não a torna inexistente e pode ser objeto de cobrança extrajudicial – A prescrição alcança tão somente o direito de ação do credor em exigir judicialmente o pagamento dos débitos contraídos pela autora – Precedente desta Câmara – Sentença reformada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361964
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009471-69.2018.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ATIVOS S.A.
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, é apelada MILENA REFUNDINI
MAGRINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009471-69.2018.8.26.0009 -Voto no 30883
2
Apelação Cível no 1009471-69.2018.8.26.0009
Apelante: Ativos S/A Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros
Apelada: Milena Refundini Magrini
Juíza: Cristiane Sampaio Alves Mascari Bonilha
Comarca: São Paulo 3a Vara Cível Vila Prudente
Voto 30883
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITOS
PRESCRITOS
-
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA APELAÇÃO DA RÉ
- Autora que alega o recebimento de cobranças pela
ré, inclusive aos fins de semana e feriados, sob
ameaça da inclusão do seu nome nos órgãos de
proteção ao crédito Pretensão de declaração judicial
de inexigibilidade do débito - Dívida prescrita - O fato
de a dívida estar prescrita não a torna inexistente e
pode ser objeto de cobrança extrajudicial
A
prescrição alcança tão somente o direito de ação do
credor em exigir judicialmente o pagamento dos
débitos contraídos pela autora
Precedente desta
Câmara Sentença reformada.
Recurso provido.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
85/89) que julgou procedente a ação declaratória de inexigibilidade de
débitos prescritos1 ajuizada por Milena Refundini Magrini em face de
Ativos S/A Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros para
declarar a inexigibilidade do débito relativo aos contratos em questão
(números 711807309, 711802595, 712479509 e 169123393), bem como
para condenar a ré na obrigação de não fazer consistente em se abster
de realizar cobranças referentes aos débitos questionados, seja por meio
extrajudicial ou judicial.
.1 Valor da causa: R$ 32.698,04, em setembro de 2018. Sentença disponibilizada no DJe
em 05/03/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009471-69.2018.8.26.0009 -Voto no 30883
3
A ré foi condenada ao pagamento das
custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados
em 10% do valor da causa.
A ré apelou requerendo a improcedência
da ação, sustentando que a autora reconhece a existência da dívida e a
sua inadimplência, e o instituto da prescrição não alcança as cobranças
extrajudiciais, pois não extingue a obrigação. A autora não comprovou as
alegadas cobranças insistentes e abusivas da dívida, porque o único
documento que trouxe é uma tela do sistema denominada “negocie seus
débitos”, que apenas está disponível a quem procurar. Por fim, em caso
de manutenção da sentença, requer a redução dos honorários
advocatícios.
Recurso respondido.
É o relatório.
Na petição inicial a autora narra que
manteve conta corrente universitária junto ao Banco do Brasil de 2001
até 2007. Em 2003, a autora contratou três empréstimos pessoais e um
cartão de crédito. Na época, todos os descontos eram feitos da pensão
que recebia de sua falecida mãe. Em 2007, parou de receber a referida
pensão, gerando dívida em aberto, a qual foi cedida à ré. Discutiu na
esfera administrativa acerca da abusividade de tais valores. As
cobranças são realizadas aos finais de semana, feriados, e com ameaça
de negativação de seu nome. O valor atualmente cobrado está em R$
32.698,04 (contratos 711807309, 700802595, 712479509 e 169123393),
mas corresponde a débito prescrito. Ao final, pugnou pela procedência da
demanda, com a declaração de inexigibilidade dos valores cobrados pela
ré.
A autora admite que os débitos cobrados
extrajudicialmente pela ré foram por ela contratados no ano de 2003.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009471-69.2018.8.26.0009 -Voto no 30883
4
Pretende a declaração judicial de inexigibilidade dos débitos e que
cessem as cobranças com fundamento do artigo 206, § 5o, I, do Código
Civil. Nada esclarece sobre a quitação do débito.
A pretensão de cobrança de dívida líquida
constante de instrumento particular firmado depois da entrada em vigor
do Código Civil de 2002 prescreve em cinco anos, nos termos do artigo
206, § 5o, I, do referido Diploma Legal.
A prescrição consiste na perda da
pretensão do titular de um direito pelo seu não exercício em determinado
lapso temporal.
A prescrição alcança tão somente o direito
de ação do credor em exigir judicialmente o pagamento dos débitos
contraídos pela autora, o que não implica extinção de referidas dívidas,
mas sim apenas a sua inexigibilidade judicial.
O fato da dívida estar prescrita não a torna
inexistente e pode ser objeto de cobrança extrajudicial.
A
cobrança
deve
ser
feita
com
moderação, sem exposição da consumidora a ridículo, nem submetida a
qualquer tipo de constrangimento ou ameaça, nos termos do artigo 42 do
Código de Defesa do Consumidor.
A dívida subsiste mesmo que prescrita,
podendo o devedor liquidá-la a qualquer momento, sem que isso lhe dê o
direito de repetir o pagamento, conforme dispõe o artigo 882 do Código
Civil ("Não se pode repetir o que pagou para solver dívida prescrita, ou
cumprir obrigação judicialmente inexigível").
Veja-se, a respeito, o seguinte precedente
desta Câmara:
“CONTRATOS
BANCÁRIOS.
Dívidas
reconhecidamente
prescritas. Pedido de declaração de inexigibilidade das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009471-69.2018.8.26.0009 -Voto no 30883
5
obrigações em si para obstar, até mesmo, as cobranças
extrajudiciais. Inadmissibilidade. Persistência da obrigação
moral do devedor. Reconhecimento. Inteligência do artigo 882
do CC. Ação procedente em parte apenas para reconhecer a
prescrição dos títulos, sem, no entanto, declarar a
inexigibilidade da obrigação. Manutenção. Recurso não provido.
Se mesmo após o transcurso do prazo prescricional do título a
Lei considera a obrigação existente (artigo 882 do CC), ainda
que sob a roupagem da dívida natural, impossível decretar-lhe
também
a
inexigibilidade
extrajudicial
como
automática
consequência do reconhecimento da prescrição da pretensão
que o amparava. (g.n.)
(TJSP; Apelação Cível 1002511-73.2019.8.26.0038; Relator:
Gilberto dos Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Privado; Foro de Araras - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
05/12/2012; Data de Registro: 08/04/2020).
Posto isso, dá-se provimento ao recurso
para julgar a ação improcedente.
A autora arcará com as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 10%
sobre o valor da causa atualizado.
MARINO NETO
Relator